Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715582-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ROGERIO MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25848448) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de ROGERIO MARTINS DOS SANTOS ante decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0714370-65.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a Ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do exame de PET-CT, conforme solicitado no relatório médico de ID 154460885, a ser realizado no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília Ltda. (ID 154791223); bem como promova a custeio de todas as despesas concernentes à realização daquele exame, enquanto houver prescrição médica de sua necessidade, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Confira-se: Recebo a emenda de ID 154791204, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 154791225. Mantenho o cadastro de tramitação prioritária do processo (ID 154460881), nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 154791214). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 154460885), a autorização para a realização e custeio do exame PET-CT, que lhe foi prescrito para definir área de tratamento com radioterapia (ID 154460883 e ID 154460885). Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode negar (ID 154791223) a realização do PET-CT para definir área de tratamento com radioterapia, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor e frustrar a própria função social do contrato. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde, ainda mais quando afirmado, pelo médico, que o acompanha, que se trata de exame imprescindível para definir as diretrizes de tratamento de doença grave, qual seja, câncer de próstata (ID 154791227). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AMIL. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT OU PET-SCAN. NEOPLASIA BENIGNA ENCÉFALO INFRATENTORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 3. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Ante a comprovação efetiva da real necessidade do exame indispensável (Pet-Scan ou Pet-CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave indicado pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429532, 07041850520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do exame indicado ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do exame de PET-CT, conforme solicitado no relatório médico de ID 154460885, a ser realizado no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília Ltda. (ID 154791223); bem como promova a custeio de todas as despesas concernentes à realização daquele exame, enquanto houver prescrição médica de sua necessidade, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pelo autor à ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré indicado na inicial (ID 154791225 – Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Endereço: AOS-EA 02/08, Lote 05, Terraço Shopping, Torre B, 1o, 2o, 3o e 4o Andares, Área Octogonal, BRASÍLIA - DF - CEP:70660-900. Por fim, expeça-se, também para cumprimento em caráter de urgência, inclusive, por oficial de justiça plantonista, mandado de intimação dirigido ao(à) diretor(a) do Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília Ltda., cujo endereço consta no último parágrafo da Pág. 14 do ID 154791225, para ciência desta decisão e efetivação das providências necessárias à imediata realização do exame PET-CT prescrito ao autor (ID 154460885), sob pena de crime de desobediência. Instrua-se o sobredito mandado com cópia dos documentos de ID 154460885 e ID 154791223. Intime-se o autor. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) se trata de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, em que se pretende a cobertura e exame de PET-CT; (ii) caso mantida a referida decisão, sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do exame/tratamento que, por força da lei, das disposições da ANS e do regulamento, não está obrigada a custear; (iii) se torna imprescindível o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo, pois estão presentes os requisitos legalmente exigidos para que sejam evitados maiores prejuízos à Agravante, sob o risco de que se cometa grave injustiça no caso concreto; (iv) o provimento judicial que ora se requer é totalmente reversível, de modo que, se ao final da demanda, entender-se pela procedência dos pedidos iniciais, o efeito suspensivo restará revogado, de modo a tornar exequível o procedimento requisitado na exordial; (v) não pode o Poder Judiciário ignorar a taxatividade do rol e diretrizes de utilização estabelecidos pela ANS, sob pena de transformar em letra morta a regulação trazida pela pertinente agência reguladora, assumindo indevidamente o papel desta; (vi) a ANS restringe a obrigatoriedade de cobertura de determinados procedimentos apenas em determinados casos, pois para esses casos o tratamento estudado se mostrou eficaz; (vii) a Agravante não negou cobertura à realização de procedimento/exame do paciente indiscriminadamente, mas tão somente se valeu dos normativos e imposições da própria agência reguladora; (viii) o exame/procedimento solicitado pelo Agravado tem previsão no rol de procedimento da ANS, no entanto, o Relatório Médico não demonstra que o quadro clinico ou diagnóstico da parte agravada preenche os critérios relacionados nas Diretrizes de Utilização da ANS para obter cobertura ao exame; (ix) não restou comprovado o caráter de urgência alegado pela parte agravada, uma vez que os relatórios e pedidos médicos apresentados nos autos principais não constam pedido de urgência; (x) a respeito das Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS, esclarece que o exame denominado PET-CT ONCOLÓGICO está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – RN 465/2021. Todavia, a situação descrita no relatório, não está inserida nas hipóteses de cobertura do tratamento, não preenchendo os critérios da referida DUT. Destaca-se que, a prática clínica não preconiza o PET-CT para definir a área de tratamento; (xi) no caso da parte Agravada, a delimitação da área de tratamento é perfeitamente coberta por tomografia computadorizada, que é o preconizado para o monitoramento do tratamento. O PET-CT é reservado para os casos constantes na Diretriz de utilização n. 60, mas o quadro clínico/diagnóstico não preenche os critérios necessários para autorização de cobertura; (xii) em verdade, não há na legislação aplicada, nem na normatização exarada na ANS, a obrigatoriedade das operadoras de saúde de proporcionarem tratamentos não previstos no Rol da ANS ou em desacordo com as diretrizes de utilização (DUT); (xiii) o Regulamento do plano de saúde do Agravado prevê expressamente a ausência de cobertura nesses casos; (xiv) é incabível, portanto, a confirmação de uma tutela jurisdicional que desrespeita o pacta sunt servanda, onerando de forma excessiva o contrato para uma das partes, no caso uma autogestão sem fins lucrativos que passa por notória e gravíssima crise financeira; (xv) existe norma de forma expressa e cogente no sentido de que o atendimento dessa natureza está expressamente excluído do rol de cobertura ou fora das DUT, portanto, em estrita observância ao que disciplina a ANS; (xvi) não há falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da Fundação Agravante, eis que cumpriu as determinações editadas pela Agência Reguladora – ANS; (xvii) o regulamento do plano anuído pela parte Agravada dispõe claramente, que há a necessidade de aprovação prévia dos procedimentos para eventual autorização, sempre com base no que dispõe as determinações da ANS. Portanto, não subsiste, então, o dever legal de autorizar o procedimento requerido; (xviii) é incabível que a Agravante seja obrigada a autorizar procedimento que não consta no Rol da ANS ou está e que coloca em risco sua subsistência e que pode haver complicações ao próprio Recorrido, ante a indicação da ANS quanto à sua realização. Ademais, se o contrato da parte beneficiária estabelecesse cobertura infinita de procedimentos, o valor da contraprestação seria bem superior ao atual; (xix) compelir a GEAP a assumir obrigação não prevista por qualquer espécie de instrumento normativo, é atentar diretamente para com o princípio da legalidade, pelo qual ninguém será obrigado a fazer; (xx) quanto à continuidade do tratamento oncológico, se faz necessário frisar que este deve ser submetido a análise de acordo com os critérios estipulados pela ANS e normas contratuais; (xxi) o plano de saúde não pode ser obrigado a disponibilizar cobertura universal sem a devida contraprestação, principalmente quando o beneficiário tinha plena ciência das limitações com base no Rol da ANS. Sustenta que caso mantida a referida decisão, sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do exame/tratamento que, por força da lei, das disposições da ANS e do regulamento, não está obrigada a custear. Aduz que há probabilidade do direito pleiteado pela Agravante, uma vez que o exame foi negado pela ausência de previsão nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da ANS. Requer, em sede de cognição sumária, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC para suspender a decisão Agravada. No mérito, pede que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da Ação Ordinária. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 46085728 e 46085729). DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 25848448) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de ROGERIO MARTINS DOS SANTOS ante decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0714370-65.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do exame de PET-CT, conforme solicitado no relatório médico de ID 154460885, a ser realizado no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília Ltda. (ID 154791223); bem como promova a custeio de todas as despesas concernentes à realização daquele exame, enquanto houver prescrição médica de sua necessidade, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, por agora, em sede de cognição sumária, a pretensão deduzida. Isso porque, a Agravante evidenciou ambos os requisitos da tutela, aduzindo que a probabilidade do direito reside na (i) lesão grave e de difícil reparação que sofrerá, uma vez que terá que arcar com os custos do exame/tratamento que, por força da lei, das disposições da ANS e do regulamento, não está obrigada a custear; (ii) o exame foi negado pela ausência de previsão nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da ANS; (ii) estão presentes os requisitos legalmente exigidos para que sejam evitados maiores prejuízos à Agravante, sob o risco de que se cometa grave injustiça no caso concreto. No caso em tela, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Isso porque, na decisão Agravada, o Juizo bem pontuou que a prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do Autor de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a Ré (ID 154460885), a autorização para a realização e custeio do exame PET-CT, que lhe foi prescrito para definir área de tratamento com radioterapia (ID 154460883 e ID 154460885). No presente caso, observa-se que a Ré não pode se negar a realização do PET-CT para definir área de tratamento com radioterapia, sob pena de colocar em risco a vida do Agravado e frustrar a própria função social do contrato. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o Agravado não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde, ainda mais quando afirmado, pelo médico, que o acompanha, que se trata de exame imprescindível para definir as diretrizes de tratamento de doença grave, qual seja, câncer de próstata. Cumpre destacar que tal exame é fundamental para a identificação do alcance das células cancerígenas nos órgãos do Agravado, da qual depende o correto tratamento médico a ser adotado, conforme relatório médico de ID 154791227 dos autos de origem. Diante disso, concluo que o Juízo de origem não só destacou com precisão a probabilidade do direito, a plausibilidade do pedido e o perigo de dano irreparável. Cabe ainda acentuar, a possibilidade de reversão da medida, visto que o Agravado poderá futuramente e em caso de não obter êxito no julgamento da demanda, ressarcir os gastos que a Agravada realizar para acobertar o exame PET-CT. Nesse sentido, observa-se que não se trata de tratamento alheio às disposições contratuais, mas, como observado pelo Agravante, descrito no rol de procedimentos e, em tese, coberto pelo plano de saúde. Por outro lado, o tema desafia resposta em sede de tutela de urgência, pois o relatório de ID 154791227 dos autos de origem atesta recidiva no quadro clínico do Agravado, o que demonstra a existência de risco concreto à desafiar o deferimento da tutela na origem. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensada as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023 15:45:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador